Tribunal: STF
Processo: HC 186152
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 580.419, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 24.11.2019, o paciente foi preso em flagrante, com conversão em preventiva, juntamente com outro agente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4.º, IV, por seis vezes, e 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 580.419). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu o pedido de liminar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Para tanto, afirma que o paciente é primário, possui 27 anos de idade, e é pai de 02 filhos menores de 12 anos.
    5. Prossegue a impetração para alegar excesso de prazo na instrução processal e que a custódia cautelar já ultrapassou 181 dias. Aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), afirmando que o paciente é parte de “grupo de risco, conforme faz prova o relatório da equipe médica acostada aos autos”.
    6. A defesa requer “seja revogada a ordem de prisão emitida em prejuízo do paciente TIAGO, determinando com urgência a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que seja cumulada, medida(s) cautelar(es) alternativa(s) à prisão, nos termos dos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal, considerando que o paciente encontra-se preso provisoriamente há exatos 181 dias, sem formação de culpa, ao arrepio dos artigos 282, 283 312, 315, 316, 319 e 400, do Código de Processo Penal e art. 93, IX, CR”. Subsidiariamente, pleiteia a “substituição do cárcere por PRISÃO DOMICILIAR, considerando a morbidade comprovada e pertencente ao grupo de risco, mencionado na recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que “se trata de paciente que ostenta antecedentes por crimes de ameaça bem como condenação por crime patrimonial”. 
    10. Ademais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Na hipótese de que se trata, não verifico desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] verifica-se o regular trâmite dos autos em primeiro grau. No caso em questão, o paciente foi preso em flagrante dia 24 de novembro de 2019, sendo a prisão convertida em preventiva na mesma data. A denúncia foi recebida aos 26 de fevereiro p. passado, ocasião em que designada de instrução, debates e julgamento para 06 de abril p. Passado.
    Ocorre que, em decorrência da situação de pandemia e em cumprimento ao Provimento CMS 2545/2020, a audiência foi redesignada para 22 de junho p. futuro. Portanto, não há falar-se em desídia por parte do Juízo impetrado ou da acusação. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator